Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703708-59.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ISIS DE MARIA LOPES GUIMARAES FERREIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Na petição de ID no 41496188, a recorrente pugna pelo desentranhamento do recurso especial interposto no ID no 41470291. Sustenta que houve erro material quanto à interposição do referido recurso, uma vez que foi protocolada versão incompleta. Igualmente, na petição de ID no 41520741, a recorrente requer o desentranhamento do recurso extraordinário interposto no ID no 41498122, em razão de ter cadastrado no sistema como recurso como especial e ter juntado a guia de custas equivocada. Indefiro os requerimentos formulados, porquanto interpostos os recursos opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento dos recursos interpostos por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INTUITO INFRINGENTE. 1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.832.666/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022.) Ante o exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 41522086 e 41522102, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido pela certidão de ID no 41502107, para recolhimento em dobro do preparo recursal referente ao recurso extraordinário interposto no ID no 41498122. Em seguida, intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões aos apelos constitucionais (IDs 41470291 e 41498122), no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007